Tribunal: TJDFT
Processo: 0751201-47.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-26

Ementa:
DECISÃO "Visto etc." Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por IROILTO NUNES PEREIRA e VALLE DA SERRA TRANSPORTES E DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS LTDA. contra a decisão do Juízo da 23a Vara Cível de Brasília que, nos autos do PJE 0760807-96.2025.8.07.0001, declinou da competência para uma das Varas Cíveis da Comarca de Planaltina/GO, sob o fundamento de que, por envolver pedido de reintegração de posse de imóvel, incide a regra do foro da situação da coisa (art. 47 do CPC). Os agravantes alegam que o pedido principal da demanda é de cobrança de valores decorrentes de contrato de permuta entre empresas, sendo a reintegração de posse apenas pleito subsidiário, decorrente da inadimplência contratual. Sustentam que a cláusula de eleição de foro estipulada no contrato indica a Circunscrição Especial Judiciária de Brasília/DF, renunciando as partes a qualquer outro foro. Asseveram que a jurisprudência do STJ e do TJDFT reconhece a prevalência do foro de eleição quando o pedido de reintegração decorre de relação obrigacional, não atraindo a competência absoluta do foro da situação da coisa. Requerem o conhecimento e o provimento do recurso para seja reformada a decisão agravada, a fim de que seja reconhecida a competência da 23a Vara Cível de Brasília para processar e julgar a ação originária, com a concessão de tutela recursal para atribuir efeito suspensivo ativo à decisão recorrida. Preparo recursal recolhido (ID 78610550). É o relatório. Decido. O recurso é cabível, tempestivo e cumpriu todos os requisitos de admissibilidade. Consoante os artigos 995, parágrafo único, e 1019, I, do Código de Processo Civil, o relator pode conferir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, se houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Leciona o art. 47, §2o, do CPC: “A ação possessória imobiliária será proposta no foro de situação da coisa, cujo juízo tem competência absoluta”. Compulsando os autos originários, verifica-se que o pedido primevo encartado na petição inicial trata da liminar de reintegração da posse de terreno urbano localizado na cidade de Planaltina/GO (ID 78610547 – p. 18), amoldando-se o caso em relevo, prima facie, à regra de competência acima referenciada. A propósito, dispõe a jurisprudência desta Turma Cível: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. AÇÃO POSSESSÓRIA. BLOQUEIO DE MATRÍCULAS IMOBILIÁRIAS. FORO COMPETENTE. FORO DA SITUAÇÃO DA COISA; DECLÍNIO DE COMPETÊNCIA DE OFÍCIO. I. Caso em exame: Ação fundada em direito real sobre imóveis localizados em Luziânia/GO, com pedido de bloqueio das matrículas dos imóveis, reintegração de posse e restituição de propriedade devido a inadimplemento contratual configurando esbulho possessório. II. Questão em discussão: Determinação da competência territorial para julgamento da ação possessória, considerando a cumulação com ação de natureza obrigacional. III. Razões de decidir: A competência para ações possessórias é do foro da situação da coisa (forum rei sitæ), sendo esta competência funcional e absoluta, não podendo ser alterada por foro de eleição. A doutrina e jurisprudência corroboram que, mesmo havendo cumulação com ação obrigacional, prevalece a competência do lugar onde a coisa se situa. IV. Acolhida preliminar de ofício, para declinar da competência em favor do Juízo da Vara Cível de Luziânia/GO, nos termos do art. 64, §1o, do CPC. (Acórdão 1952133, 0001576-68.2014.8.07.0001, Relator(a): ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 27/11/2024, publicado no DJe: 13/12/2024.) Por oportuno, confira-se: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL CUMULADA COM PEDIDO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. DIREITO REAL SOBRE IMÓVEL. COMPETÊNCIA ABSOLUTA DO FORO DO LOCAL DO IMÓVEL. CLÁUSULA DE ELEIÇÃO DE FORO. ABUSIVIDADE. RECURSO IMPROVIDO. (...). Tese de julgamento: 1. A cláusula de eleição de foro não pode afastar a competência absoluta do foro da situação do imóvel em ações possessórias e fundadas em direito real. 2. A cumulação de pedido obrigacional com reintegração de posse atrai a competência funcional do foro da coisa. 3. É abusiva a cláusula de eleição de foro que não guarda pertinência com o domicílio das partes ou com o local do imóvel objeto da lide. (Acórdão 2037984, 0726383-31.2025.8.07.0000, Relator(a): CARMEN BITTENCOURT, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 26/08/2025, publicado no DJe: 11/09/2025.) Logo, em sede de cognição sumária, diante da ausência de probabilidade do direito, indefiro o pedido de antecipação da tutela recursal (efeito suspensivo ativo). Comunique-se a presente decisão à origem. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal. Brasília/DF, 19 de novembro de 2025. ANTONIO FERNANDES DA LUZ Desembargador